Tribunal: TJPA
Processo: 0813563-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813563-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEISOM ARLEI MOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813563-27.2024.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

AGRAVANTE: DEISOM ARLEI MOS

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO – OAB/PA 8.012-B

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA 21.074

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132/STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a medida liminar de busca e apreensão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a validade da notificação extrajudicial em casos de alienação fiduciária, basta o envio ao endereço constante da cédula, dispensando-se prova de recebimento pelo próprio devedor;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante da cédula de crédito, não sendo exigível a comprovação de recebimento pelo próprio devedor.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DEISOM ARLEI MOS, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 21678816) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0801282-43.2024.8.14.0031 pelo Juízo da Vara Única de Moju, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Nas razões recursais (Id. 22167098) o apelante arguiu que a notificação extrajudicial não saiu dos Correios, de modo que não houve a constituição em mora do devedor para possibilitar a medida de busca e apreensão. Requereu o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 22801168).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da medida liminar de busca e apreensão nos autos de nº 0801282-43.2024.8.14.0031.

Constato que o agravado juntou aos autos principais a cédula de crédito bancário assinada pelo agravante (Id. 120952369 do processo principal), bem como a notificação dirigida ao endereço constante da cédula (Id. 120952372, p. 3 do processo principal). A correspondência foi devolvida pelos Correios com a observação “Não existe o número”.

Para a validade da notificação, é suficiente apenas o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado na cédula de crédito, não se exigindo a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo 1132:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso, os requisitos da constituição em mora foram observados pelo agravado, não se constatando a invalidade da notificação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024